Tribunal: TJDFT
Processo: 0710567-59.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO. FRAUDE NA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA IMPUTADO AO BANCO. TEMA 1.061 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. OMISSÃO DA RÉ. RESSARCIMENTO SIMPLES DOS VALORES. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.846.649/MA, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061), fixou o seguinte entendimento: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).
2. Em caso de suposta ocorrência de fraude bancária na contratação de empréstimo consignado, ainda que aparentemente tenha sido creditado valor na conta bancária do autor, é imprescindível a realização da perícia grafotécnica, sob pena de responsabilizá-lo ao pagamento de juros e correção monetária sobre quantia que não contratou efetivamente.
3. Nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança de quantia indevida confere ao particular o direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, sem prejuízo de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. A devolução em dobro, todavia, fica subordinada à comprovação de engano injustificável, revestido de má-fé, daquele que recebeu indevidamente o valor.
4. Os danos morais decorrentes da formalização de contrato bancário por fraude não são in re ipsa. Compete à parte interessada demonstrara a ofensa à honra objetiva ou subjetiva em razão dos fatos narrados.
5. Recursos conhecidos e não providos.